Tribunal: TJPA
Processo: 0804309-59.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804309-59.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDRESON SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REITERAÇÃO DAS MESMAS TESES DEDUZIDAS NO RECURSO ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por ANDRESON SERVICOS E TRANSPORTES LTDA contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, indeferiu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da incapacidade financeira da pessoa jurídica para arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se a agravante comprovou efetivamente a impossibilidade financeira de arcar com as despesas processuais, apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica; e (ii) se a reiteração, em agravo interno, das mesmas teses já enfrentadas na decisão monocrática autoriza a manutenção integral da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

3. O benefício da gratuidade de justiça, previsto nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, exige demonstração concreta da insuficiência de recursos, especialmente quando pleiteado por pessoa jurídica, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
4.
A documentação apresentada pela agravante, consistente em extratos bancários e ausência de declaração de imposto de renda, não se mostrou suficiente para evidenciar incapacidade financeira efetiva, sobretudo diante da existência de financiamento de veículo com prestação mensal expressiva.

5.
5.
A mera alegação genérica de hipossuficiência ou a existência de despesas ordinárias da atividade empresarial não afastam a presunção de capacidade econômica para suportar os encargos processuais.

6.

6. O agravante limitou-se a reiterar, no agravo interno, os mesmos argumentos já deduzidos no agravo de instrumento, sem apresentar elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

7.

7. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há nulidade na reprodução dos fundamentos da decisão monocrática quando o agravante apenas repisa teses anteriormente apreciadas, conforme EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
8.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da incapacidade financeira de arcar com as custas processuais, não bastando alegações genéricas de hipossuficiência.
2. A reiteração, em agravo interno, das mesmas teses já apreciadas na decisão monocrática autoriza a manutenção integral do decisum recorrido, inexistindo nulidade pela reprodução dos fundamentos anteriormente adotados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §3º, 489, §1º, IV, e 1.021, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
ANDRESON SERVICOS E TRANSPORTES LTDA,

nos autos do presente Agravo de Instrumento,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora ID 35268725, que indeferiu o pedido de gratuidade.

Em suas razões (ID 35451526), o Recorrente traz à baila argumentação semelhante a que foi apresentada no Agravo de Instrumento acima citado, eis que postula, novamente, o provimento do Recurso em questão.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 36072010), pleiteando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que a Agravante sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição do agravo de instrumento.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a

parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“(...) O pedido de gratuidade de justiça está disciplinado no art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), que assegura à parte que comprovar insuficiência de recursos a possibilidade de litigar sem o pagamento de custas processuais. Entretanto, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência (art. 99, §3º, CPC) não é absoluta, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que indiquem a capacidade econômica da parte.

Pois bem.

A justiça gratuita é benefício destinado às pessoas efetivamente necessitadas, estando a alegação de insuficiência de recursos da parte sujeita à análise de ofício pelo magistrado (Súmula 06 TJE/PA), a fim de promover o controle judicial sobre a concessão ou não do benefício.

As pessoas jurídicas têm direito à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovem a incapacidade de arcar com as custas processuais em detrimento da manutenção da empresa.

Entretanto, esse entendimento deve estar alinhado à Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

No caso concreto, o agravante alega hipossuficiência, mas não trouxe aos autos documentos suficientes que demonstrem efetivamente sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo a sua atividade
.

Isso porque, ao analisar os documentos juntados pelo requerente, tais como print de tela indicando ausência de declaração de imposto de renda da pessoa jurídica e extrato de conta bancária com reduzida movimentação, verifica-se que, embora apontem, em tese, para uma renda modesta, a agravante assumiu financiamento de veículo com parcela no valor de R$ 4.971,83 (quatro mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos), conforme contrato (Id. 142890004 – autos de origem).

Portanto, a alegação genérica de hipossuficiência financeira pela agravante não é suficiente, por si só, para justificar a concessão do benefício da gratuidade, especialmente quando não há demonstração concreta de sua situação econômico-financeira, tampouco indicação de seu faturamento ou receitas, não se afastando, assim, a existência de capacidade econômica para suportar as custas processuais.

Com efeito, a mera alegação de despesas ordinárias ou compromissos financeiros habituais não se presta a afastar a presunção de capacidade econômica. Assim, entendo que
não há elementos suficientes para se reconhecer a hipossuficiência do agravante
(...).”.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026